Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730226-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURISTEA DE SOUSA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURISTEA DE SOUSA COSTA, em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução de título judicial até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0738803-10.2021.8.07.0000, que se encontra na Presidência desta Corte aguardando juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos. No presente agravo de instrumento, requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0738803-10.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Para tanto, sustenta que “aguardar o julgamento do recurso supramencionado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo”. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 39173439 e 39173440). Consultando os autos originais, a decisão impugnada foi assim lançada: " Os autores noticiaram que foi dado provimento ao Agravo de Instrumento n.o 0738803-10.2021.8.07.0000 (ID 133783141), requerendo o envio dos autos à contadoria judicial, para posterior expedição dos requisitórios (ID 133783140). Na decisão de ID 114206822, foi determinado que se aguarde o trânsito em julgado do referido recurso, para prosseguimento do feito. Em consulta aos autos do aludido agravo, verifica-se que ainda não houve o seu trânsito em julgado. Em face das considerações alinhadas, indefiro, por ora, o envio dos autos à contadoria judicial. O réu interpôs o Agravo de Instrumento n.o 0702881-68.2022.8.07.0000 (ID 115680673), no qual foi deferida a liminar pleiteada para afastar a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados por ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Não foram juntadas as razões do referido recurso. Assim, deixo de analisar a possibilidade do juízo de retratação em relação ao agravo. Aguarde-se o julgamento final do recurso, em observância à determinação de que se aguarde a preclusão da decisão de ID 107992129, para a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 16 de Agosto de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito” É o breve relatório. Decido. Com razão a agravante, pois a paralisação da execução lhe traz prejuízos, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo (art. 1.019, I, CPC). A natureza alimentar da verba autoriza a execução da parte incontroversa. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para concessão do efeito suspensivo ativo para o prosseguimento do feito na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2022